Tribunal: TJES
Processo: 5000088-42.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SOUZA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000088-42.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAFAEL SOUZA SILVA, PRISCILA SARTORIO DO COUTO E SILVA, ANA LILIA COLODETTI

RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual os requerentes aduzem ter contratado hospedagem que garantia, dentre outras comodidades, vaso sanitário dentro do quarto. Ocorre que, ao chegarem em suas acomodações, constataram que o sanitário era de uso coletivo, no corredor e desprovido de condições de higiene adequadas para sua utilização.

Imediatamente buscaram acomodações em outro hotel e solicitaram o suporte da requerida, entretanto suas solicitações foram negadas. Pleiteiam a sua condenação por danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial de indenização por danos morais, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora alega que são fatos incontroversos nos autos a reserva do hotel e o banheiro ser compartilhado de fato, entretanto não houve clara informação, levando o consumidores a erro, achando que haveria vaso sanitário privativo em seu quarto.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja os autores sejam indenizados.

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação da reserva do quarto pela empresa recorrida, tendo que provar a informação adequada ou não do vaso sanitário compartilhado.

Inicialmente, ressalta-se que, considerando que os autores utilizaram da plataforma digital da ré para realizar a reserva da acomodação, evidente que a ré figura na cadeia de consumo, obtendo lucro com o negócio e, por isso, responde por eventuais danos causados, independentemente da averiguação da existência de sua culpa, vez que se trata de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado.

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERNET. SITE DE BUSCAS. HOSPEDAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. HOTEL FECHADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. Os sites de buscas que disponibilizam em suas páginas na internet informações sobre local, preço e condições de estadia e hospedagem participam, ativamente, da cadeia produtiva do serviço de hotelaria, devendo responder de modo objetivo e solidário pelos danos causados aos seus consumidores. Evidenciada a relação de consumo, por meio de contratação de passagens aéreas e/ou hospedagens, realizadas por meio de sites de busca eletrônica, a responsabilidade de qualquer integrante da cadeia produtiva será objetiva e solidária, impondo indenização por danos materiais e morais, quando evidentemente comprovados nos autos. (...) (TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.092778-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/ 12/ 2019).

Cito a sentença
:

“Da análise do conjunto probatório, a despeito de inexistir danos materiais na seara das perdas e danos, visto que os requerentes efetivamente tiveram o quarto à sua disposição e, a despeito da narrativa, não era inabitável. A única prestação material que poderiam pleitear seria o eventual abatimento do preço pago ou restituição da quantia que, entretanto, decaiu, conforme exposto. Quanto a eventuais danos morais, porém, verifica-se que ainda pode ser pleiteado no prazo prescricional de 05 anos. Ocorre que não ficou demonstrada, pelos requerentes, a falha na prestação do serviço. Mesmo quando invertido o ônus probandi, o autor não se desonera de comprovar os fatos mínimos constitutivos de seus direitos, especialmente considerando que todos as suas alegações seriam facilmente comprovadas por provas documentais que, em tese, poderiam ter sido facilmente produzidas (fotos ou gravações do ambiente do hotel, avaliações de outros clientes, descrição do estabelecimento em sítios eletrônicos etc.). A concepção hodierna do ônus probatório, guiado pela cooperação (art. 6º do CPC) e distribuição dinâmica do ônus probandi, que deve se conformar à possibilidade das partes (art. 373, § 1º, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC), deve guiar o processo instrutório mesmo em demandas consumeristas, já que a aplicação do diploma protetivo não pode levar à vulneração do devido processo legal, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, o autor não se desincumbiu de produzir prova mínima do fato constitutivo de seus direitos (art. 373, I, do CPC) o que atrai a regra de julgamento imposta pelo ônus da prova. É importante salientar que o ônus da prova se divide em subjetivo e objetivo, no primeiro conceito, “analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova”, já em seu aspecto objetivo “o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz no momento de proferir a sentença no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – 15 ed. São Paulo: JusPodvm, 2023. p. 499). Ou seja, sob a ótica do princípio do non liquet o julgador não pode se abster de proferir sentença mesmo nos casos em que não há nos autos elementos probatórios suficientes para a elucidação da lide, nesse caso o ônus da prova em sua vertente objetiva deve ser a regra de julgamento a direcionar o processo decisório. Assim, como o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (ônus da prova subjetivo), premente o indeferimento do pedido.”

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, sendo que a Requerida deveria comprovar as suas alegações, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90. Ora, a norma preconizada no Código de Defesa do Consumidor preceitua que é abusiva condições que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;" (artigo 51, inciso IV, da lei nº 8.078/90), além do fato de que deve ser observado o disposto no artigo 30, no sentido de que "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Neste particular, é cediço que o Código do Consumidor reconhece tanto a prevalência do princípio da boa-fé, quanto o caráter impositivo e concreto do princípio da informação nas relações de consumo, como instrumento de proteção e de defesa do hipossuficiente (consumidor), sendo que as norma preconizadas nos seus artigos 4º e 6º, entre outros, estabelecem como subprincípios e direitos básicos do consumidor, a boa-fé, o DIREITO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, sendo que sempre que a publicidade induza o consumidor ao erro a respeito da natureza e das características do produto ou do serviço, bem como quando omite ou deixa de informar dado essencial sobre os mesmos produtos e serviços, ela é considerada enganosa e abusiva (art. 37, CDC).

Portanto, na esteira do comando legal contido no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade dos fornecedores quando fazem veicular, por qualquer meio, informação ou publicidade de seus produtos ou serviços, pelo que tais informação e publicidade, porque integra o contrato, obriga o fornecedor. E sob a égide dos paradigmas da transparência e boa fé objetiva, toda a propaganda deve ser clara e precisa; um simples exagero não obriga o fornecedor, tampouco uma simples informação, mas, quando a oferta for precisa, aí sim, há obrigação do fornecedor em cumprir o prometido e responsabilizar-se por eventual dano causado ao consumidor.

O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor. . O art. 35, inciso I, do CDC, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade. Ademais, o réu não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do CDC.

Sobre a reparação material demanda efetiva comprovação, os autores anexaram aos autos o documento de ID 9076684, que comprova a contratação de 05 diárias no valor total de R$2.379,93, bem como os documentos de ID 9076686, os quais comprovam a contratação de 04 diárias em novo hotel que possuía as condições e a qualidade que, desde o início, eles esperavam desfrutar.

Lado outro, quanto a alegação da ré de que o autor optou por adquirir a reserva sem a opção de reembolso, evidente no caso em analise que não houve a prestação do serviço nas condições contratadas, sendo medida para reestabelecer equilíbrio entre as partes a exclusão de cláusulas e condições que estabeleçam prestação desproporcional, bem como a revisão das que foram excessivamente oneradas ao consumidor, reconhecendo a abusividade, nos termos do artigo 51, IV do CDC, privilegiando a interpretação favorável ao consumidor nos termos do artigo 47, do CDC.

Deste modo, evidente o direito dos autores em obter reembolso pelas reservas pagas e não usufruídas em decorrência da ausência de veracidade nas informações prestadas no anuncio constante no site “www.booking.com.br”, sob pena de acarretar enriquecimento indevido da ré.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM E INTERCÂMBIO DESTES DIREITOS EM RESORTS ESTABELECIDOS NO BRASIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS RÉS. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, do preço e de quaisquer dados a respeito dos produtos e serviços oferecidos. Logo, o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor a acreditar em alguma coisa que não corresponda à realidade do produto. Os contratos relativos ao sistema de tempo compartilhado, que visa a comercialização do direito de ocupação de unidades habitacionais dos complexos turísticos, deverão prever de forma expressa a possibilidade de os cessionários exercerem o direito de arrependimento previsto no artigo 49, da Lei nº 8.078/90, com devolução integral dos valores pagos ou entregues. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.646149-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2012, publicação da súmula em 20/ 07/ 2012)

Entendo ainda, que existe a necessidade da reforma no sentido quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização de dano moral é necessária a violação de um dos direitos da personalidade ou situação que extrapolem o razoável, o que se verifica no caso em discussão.

Os autores estavam em país estrangeiro com outra língua, aumentando as dificuldades de se encontrar uma solução para a falha na prestação de informação.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido do consumidor, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral para cada autor.

(art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais para cada autor, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e a restituir aos autores o valor de R$2.379,93 na forma simples, devidamente atualizado pelos índices da CGJ/MG, a partir da data do desembolso e juros de mora, a partir da citação. Mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)